Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706602-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JHONATTAN ROGER ROGERIO BREDER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (IDs 113963613 e 116058371 do processo n. 0707156-27.2017.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra Jhonattan Roger Rogério Breder, indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud. Em suas razões recursais (ID 33187930), sustenta que o art. 854 do CPC e o Superior Tribunal de Justiça não limitam a quantidade de vezes que a busca de ativos financeiros pode ser realizada, em especial porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, e que o art. 835, I, do aludido diploma normativo dispõe de maneira expressa que a penhora deve recair de maneira preferencial sobre dinheiro. Afirma que, no caso, observou-se o critério de razoabilidade da medida intentada, porque a última pesquisa Sisbajud foi realizada em maio de 2021. Argumenta que o decurso do prazo de quase um ano da última pesquisa, por si só, é critério suficiente para a reiteração da penhora on-line, como providência necessária à continuidade da execução e à satisfação do crédito. Acrescenta que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, constitui dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo, praticando atos que venham a possibilitar o desfecho célere do feito. Diz que a probabilidade do direito está demonstrada, pois não há limitação legal para a quantidade de vezes que haverá pesquisa de ativos financeiros e a última pesquisa em ativos financeiros foi realizada nos autos em maio de 2021. Acrescenta que a penhora de dinheiro é considerada medida preferencial e que é cabível a renovação da pesquisa, porquanto decorrido prazo razoável da última tentativa. Assevera que o não deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o processo será arquivado, nos termos do art. 921 do CPC, conforme narrado, impossibilitando a obtenção da satisfação do crédito e gerando encargos adicionais a serem assumidos por outros participantes, o que, por sua vez, causará desequilíbrio ao plano de previdência que administra. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser determinada a consulta de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que os autos do cumprimento de sentença sejam arquivados até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 33187932 e 33187944). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Aos IDs 113892575 e 116035579 do processo de referência, a exequente, ora agravante, requer a realização de nova pesquisa via sistema Sisbajud para a localização de bens do executado passíveis de penhora, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal de 9 (nove) meses da última pesquisa. O ilustre magistrado Raimundo Silvino da Costa Neto indeferiu o pedido nos seguintes termos (IDs 113963613 e 116058371): Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud e eRIDF (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).. Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Irresignado, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a última consulta Sisbajud realizada nos autos ocorreu em 28/5/2021. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 8/11/2019 (ID 49457137 do processo de referência) e que foram realizadas diversas diligências nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Sisbajud no sentido de encontrar o endereço (IDs 65241876, 65241874, 66175583, 81335435, 81335436, 84464892, 92981573, 92981575 e 92981576 do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento do crédito exequendo. Diante do fato de que a execução se iniciou há mais de 2 (dois) anos e que medidas judiciais foram praticadas na localização de bens do devedor, não existindo, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Ademais, eventual retorno dos autos ao arquivo, caso não sejam apontados outros bens do executado passíveis de constrição, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora